Tribunal: TJDFT
Processo: 0702506-59.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação válida do devedor justifica a extinção do processo sem resolução do mérito; e (ii) estabelecer se é necessária a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão antes da extinção do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de citação válida do devedor configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, autorizando a extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
4. Deixar de atender à determinação judicial para fornecer novo endereço inviabiliza o prosseguimento da demanda.
5. A aplicação dos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas não pode se sobrepor à necessidade de observância do devido processo legal e da razoável duração do processo.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.